Tribunal: TJSP
Processo: 2083441-44.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
LITISPENDÊNCIA
Inocorrência. Ausentes identidade de partes, pedidos e causas de pedir.
Preliminar afastada.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
Presentes os pressupostos para propositura da ação. Defesa de interesse de suas associadas constituiu decorrência do objeto da ação. Preliminar acolhida apenas quanto ao pleito de suspensão do procedimento licitatório, descabido na

Ementa:
LITISPENDÊNCIA
Inocorrência. Ausentes identidade de partes, pedidos e causas de pedir.
Preliminar afastada.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
Presentes os pressupostos para propositura da ação. Defesa de interesse de suas associadas constituiu decorrência do objeto da ação. Preliminar acolhida apenas quanto ao pleito de suspensão do procedimento licitatório, descabido na via eleita. Não conheço desse pedido.
Preliminar afastada, na parte conhecida.
PERDA DE OBJETO
Art. 4o, § 1o e parte final do § 2o da Lei no 17.180/19. Dispositivos analisados durante processamento da presente ação. Inviável nova apreciação. Perda superveniente de objeto.
Processo julgado extinto, quanto a esses dispositivos.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Lei no 17.180, de 25.09.19 alterando a Lei no 16.703, de 04 de outubro de 2017, do Município de São Paulo, disciplinando as concessões e permissões de serviços, obras e bens públicos que serão realizadas no âmbito do Plano Municipal de Desestatização – PMD, modificando a Lei no 8.383, de 19 de abril de 1976, reorganizando o Serviço Funerário do Município de São Paulo, bem como estabelecendo providências correlatas quanto à prestação dos serviços cemiteriais e funerários.
Arts. 2o e 3o, §§ 1o, 2o e 3o. Transferência dos serviços cemiteriais e funerários à iniciativa privada por meio de concessão. Possibilidade. Competência do Município para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I da CF), neles incluídos serviços cemiteriais e funerários. Competência quanto ao ponto, firmada pela Suprema Corte.
Ofensa aos princípios da livre iniciativa, livre concorrência e defesa do consumidor inocorrente. Concessão de serviços públicos objetiva a escolha de empresas que possam melhor prestá-los. Ademais, não há óbices para participação de interessados no processo de concessão, atendidas as exigências legais. Vício ausente. Precedente deste C. Órgão Especial.
Arts. 4o, parte inicial do § 2o; 9o e 13. Obrigação aos órgãos de saúde quanto a informação de óbitos ocorridos no município e exigências impostas aos concessionários quanto a comprovação de capacidade técnica, operacional e econômica. Inconstitucionalidade, sequer apontada, ausente.
Art. 11. Tabelamento de preços de serviços padronizados. Possibilidade, quando mantida a prática de preços de mercado para os serviços personalizados. Precedente do C. STF. Vício inocorrente.
Princípio da liberdade de crença. Ausente qualquer vedação à prática de cultos religiosos ou liturgias. Lei no 4.100, de 06.09.51, em pleno vigor, permite a manutenção de cemitérios particulares por associações e organizações religiosas. Violação inocorrente.
Decreto no 59.196/20. Ausente vício de inconstitucionalidade na Lei no 17.180/19, não é caso de reconhecimento de inconstitucionalidade por arrastamento.
Ação, quanto aos subsistentes pontos impugnados, descabida.
Ação improcedente, com observação.